Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005501-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Acessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO (ESPÓLIO) - CPF: 004.750.929-53 (EMBARGANTE), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (EMBARGANTE), FERNANDA CRISTINE RABELO - CPF: 424.191.821-20 (EMBARGANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIA NATALINA GRANDO registrado(a) civilmente como MARIA NATALINA GRANDO (ESPÓLIO) - CPF: 945.035.759-53 (EMBARGANTE), VANDERLEI LUIZ BARBIERI - CPF: 445.094.999-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS
, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO QUE NEGOU TUTELA DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. O pedido consistia no arresto de 8.000 sacas de soja e no sobrestamento da transferência da titularidade da Fazenda Água Santa. Os embargantes alegam omissão quanto à recente descoberta de supostas fraudes e obscuridade sobre a possibilidade de arresto de bem objeto de demanda executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a data da imissão na posse como marco temporal da descoberta das supostas fraudes; (
ii
) estabelecer se houve obscuridade quanto à inaplicabilidade do arresto sobre bens objeto de execução movida pela parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado considera expressamente a alegação dos embargantes sobre a data de 18/04/2024 como início do conhecimento das supostas fraudes, mas conclui que o longo histórico processual entre as partes enfraquece a tese de urgência, razão pela qual não há omissão.

A fundamentação do acórdão é clara ao rejeitar o pedido de arresto, apontando que as 8.000 sacas de soja são objeto de execução em favor do recorrido, e que os embargantes não possuem título executivo que justifique o arresto nos termos do art. 830 do CPC.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração não encontra amparo legal, conforme reiterada jurisprudência do STJ, pois tais embargos não se prestam à reapreciação da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração de fatos já apreciados à luz do contexto processual não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Não é cabível arresto requerido por parte que não possui título executivo sobre bens já submetidos a execução em favor da parte contrária.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 830.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1005501-61.2025.8.11.0000

ESPÓLIO DE V
ALDEMIRO GUENO, MARIA NATALINA GRANDO

e Outros
X
VANDERLEI LUIZ BARBIERI.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração
interposto
por ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO, MARIA NATALINA GRANDO, UMBERTO JOAO GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO e VALNEI LUIZ GUENO
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao
recurso de
Agravo de Instrumento, interposto em face
VANDERLEI LUIZ BARBIERI
,

, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no arresto de 8.000 sacas de soja e no sobrestamento da transferência da titularidade da Fazenda Água Santa.

Para tanto, o
s embargantes alegam que o acórdão contém omissão por não ter considerado que os fatos que ensejaram a Ação
Estimatória
ocorreram recentemente, em 18/04/2024, data da imissão na posse da Fazenda
Pasárgada
, quando tomaram conhecimento das supostas manobras fraudulentas realizadas pelo agravado.

Sustentam, ainda, que há obscuridade quanto à impossibilidade de arresto de crédito objeto de demanda executiva, argumentando que o art. 830 do CPC disciplina a possibilidade de arresto, especialmente diante das manobras realizadas pelo recorrido e da natureza do bem (grãos de soja), de rápida e fácil dissipação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Quanto à alegada omissão, o acórdão embargado expressamente considerou a alegação dos agravantes de que somente tomaram conhecimento dos fatos em 18/04/2024, conforme se verifica no seguinte trecho:

No caso, embora os agravantes aleguem que somente tomaram conhecimento dos fatos que

fundamentam a ação principal em 18 de abril de 2024, quando foram imitidos na posse da Fazenda

Pasárgada
(matrícula nº 669), o contexto fático-processual revela que o litígio entre as partes se arrasta há

mais de uma década, envolvendo diversas demandas judiciais relacionadas ao mesmo objeto contratual.

Portanto, não houve omissão, mas sim valoração da alegação dentro do contexto processual mais amplo, concluindo-se que, mesmo diante da recente imissão na posse, o histórico processual entre as partes e a inércia dos agravantes em adotar medidas anteriores para resguardar seus direitos enfraqueciam significativamente a alegação de urgência.

No que tange à suposta obscuridade quanto à impossibilidade de arresto de crédito objeto de demanda executiva, o acórdão foi claro ao fundamentar que:

Quanto ao pedido de arresto do crédito de 8.000 (oito mil) sacas de soja, objeto da Execução nº

0002204-61.2012.8.11.0051, verifica-se igualmente, que tal pretensão revela indevida confusão entre

obrigações distintas. Como bem destacado na decisão recorrida, a referida execução, ajuizada pelo agravado,

visa justamente o recebimento dessas sacas de soja, direito que, segundo consta, já estaria estabilizado por

sucessivas manifestações judiciais, inclusive da instância superior
.

Não há obscuridade na fundamentação, que deixou claro que o arresto pretendido incidiria sobre bens que já são objeto de execução em favor da parte contrária, configurando tentativa de obstruir o cumprimento de obrigação já reconhecida judicialmente.

O art. 830 do CPC, que trata do arresto executivo, não se aplica à hipótese dos autos, pois pressupõe a existência de título executivo em favor do requerente da medida, o que não é o caso, já que os embargantes buscam arrestar bens que são objeto de execução movida pela parte contrária.

Na verdade, o que se verifica é a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025